Tribunal: TJDFT
Processo: 0732250-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0732250-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: SERGIO ROBERTO JARDIM FRAZAO PRADO Apelado: MARCUS BRUNO DE HOLANDA DO CARMO D E S P A C H O Vistos etc. Pela terceira vez, intime-se o querelado MARCUS BRUNO DE HOLANDA DO CARMO, por meio da d. Defensoria Pública do Distrito Federal, para a apresentação, no prazo legal, das contrarrazões ao recurso de Apelação interposto em seu desfavor. Paralelamente, oficie-se à d. Defensoria Pública-Geral – DPG, para que, em caráter colaborativo, verifique a possibilidade de acompanhar o atendimento ao prazo ora concedido, de modo a evitar que o querelado reste indefeso. Feito isso, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 24 de agosto de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator